Tribunal: TJDFT
Processo: 0761184-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0761184-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBINO LUCAS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de consulta médica da especialidade UROLOGIA – GERAL. O recorrente narra que possui 66 anos de idade e apresenta diagnóstico de “hiperplasia de próstata com retenção urinária” CID N40/R33, necessitando, com urgência, da consulta com o especialista. Informa que aguarda a consulta por prazo excessivo, desde 26/06/2024, e que está classificado sob risco AMARELO, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença de ID 63226624 julgou improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que o tempo de espera está dentro do estipulado no Enunciado 93, do CNJ e que não há elementos que possam justificar a prioridade alegada. O recorrente justifica o perigo de dano, sustentando que a demora para a marcação da consulta gera o risco de agravamento do seu estado de saúde. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes do recurso. Em sede liminar, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para que se determine que o Distrito Federal forneça ao recorrente, em 30 dias, a CONSULTA EM UROLOGIA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Requer, ainda, concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 63226629). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpre todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, considerando o disposto no artigo 99, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300, do Código de Processo Civil. A solicitação da consulta foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 26/06/2024, na classificação de risco AMARELO, sendo certo que, no momento, está sendo observado o prazo estabelecido no Enunciado 93, pelo Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, para o acesso às consultas eletivas, no caso, cem dias, fixado como forma de harmonizar a atuação do Poder Judiciário com a capacidade estatal de efetivar o direito de assistência à saúde. Além disso, o relatório médico apresentado, ID 203914324, embora informe que o procedimento é urgente, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Por fim, destaca-se que eventual pronunciamento, nesta fase processual, esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.